Tribunal: TJMT
Processo: 1023480-12.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023480-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), WILIAN LUCAS SILVA ARAUJO - CPF: 056.400.331-00 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
ALEGADA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DE DROGAS DO PACIENTE QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E 42 DA TCCR/TJMT

–
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO N. 25 TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – SUPOSTA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
– IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DO STJ (
RHC 91.944/MG)
–– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

Como a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não admite dilação de provas, as teses de negativa de autoria e da condição de usuário de drogas do paciente só comportam acolhida na via eleita se restarem comprovadas de maneira irrefutável nos autos, bem assim que o narcótico apreendido não se destinava, em hipótese alguma, ao comércio malsão, o que não ocorre
in casu
, pois as circunstâncias do flagrante, bem como as informações de comercialização na residência indicam,
a priori
, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a quantidade da droga apreendida em poder do paciente (
730gr de substâncias análoga a maconha)
, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Wilian Lucas da Silva Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O paciente sustentou que se encontra preso desde o dia 14 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes.

Afirmou que a droga apreendida em sua residência destinava-se ao consumo próprio, sem qualquer intenção de comercialização, visto tratar-se de usuário de drogas, de modo que a conduta perpetrada subsome-se aquela descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Por outro outro, asseverou ser inidônea a fundamentação despendida na decisão prisional, porquanto respaldada na mera gravidade abstrata do delito e em presunções do envolvimento do increpado com o comércio malsão, o que não demonstra de modo satisfatório o risco que a sua liberdade representa à ordem social e aos meios e fins do processo, merecendo, portanto, ser beneficiado com a soltura, mesmo que mediante o compromisso de cumprir restrições cautelares menos severas.

Por fim, requereu, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Anexou documentos de id. 66457980 ao id. 66457985.

A liminar vindicada foi indeferida pelo Juiz Convocado Dr.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (id. 67124984).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 68367458), juntando documentos (id. 68370966 ao id. 68370973).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela denegação da ordem (id. 69151951), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 14/10/2020, POSTERIORMENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343/06 – 1) ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE DESTINAVA-SE AO CONSUMO PRÓPRIO, UMA VEZ QUE SE TRATA DE USUÁRIO DE DROGAS, DE MODO QUE A CONDUTA PERPETRADA SUBSUME-SE AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06 – NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO – É ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA, QUE O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO É PROCEDIMENTO TOTALMENTE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – 2) ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE NÃO POSSUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, PORQUANTO RESPALDADA NA MERA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E EM PRESUNÇÕES DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS, O QUE NÃO DEMONSTRA DE MODO SATISFATÓRIO O RISCO QUE A SUA LIBERDADE REPRESENTA À ORDEM SOCIAL E AOS MEIOS E FINS DO PROCESSO – INACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, O DECRETO PRISIONAL APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR ORA COMBATIDA, À MEDIDA QUE FICOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO QUE A LIBERDADE DO PACIENTE REPRESENTA RISCO À ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TÊM O CONDÃO DE, POR SI SÓS, REVOGAREM A PRISÃO PREVENTIVA, SE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

O feito foi redistribuído por sorteio a este Relator, conforme determinação contida na Consulta n. 12/2020-CJ (CIA n. 0048557-40.2020.8.11.0000) (id. 70387958).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Wilian Lucas da Silva Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Em resumo, o paciente sustentou que a droga apreendida na residência destinava-se ao consumo próprio, uma vez que se trata de usuário de drogas, de modo que a conduta perpetrada subsume-se aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06. Noutro giro, argumenta que a decisão que decretou a segregação cautelar do Paciente não possui fundamentação idônea, porquanto respaldada na mera gravidade abstrata do delito e em presunções do envolvimento do paciente com o comércio ilícito de drogas, o que não demonstra de modo satisfatório o risco que a sua liberdade representa à ordem social e aos meios e fins do processo.

Nesse contexto, asseverou que merece ser beneficiado com a soltura, mesmo que mediante o compromisso de cumprir restrições cautelares menos severas, sobretudo diante da existência de predicados pessoais favoráveis.

Narra os autos que o paciente foi preso em flagrante delito por manter em depósito substância entorpecente análoga a maconha, consistes em 02 (dois) tabletes, um com massa de 513,70g e outro com 224,61g, conforme laudo de constatação preliminar nº 320.2.04.2020.011391-01 – Politec.

Perante a autoridade policial, o
paciente manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Entretanto, narra os autos que no dia 14 de outubro de 2020, com a deflagração de uma operação em conjunto, entre as equipes da polícia civil e militar, foi dado o cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido em desfavor de Divane Mesquita de Oliveira, vulgo “Luis Cabeludo”, na rua 08 de dezembro, n.º 141, setor Jardim Vitória, Confresa/MT.

No referido endereço, constatou-se, no imóvel ocupado pelo Autuado Wilian Lucas Silva Araújo, a quantia de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) em espécie, diversos sacos transparentes, sendo que, pelo que consta, na parte dos fundos da casa, foi localizado um pedaço de plástico contendo resquício aparentemente de droga.

Já dentro da residência, foi localizado no interior da geladeira, especificamente no congelador, duas porções de substância análoga a maconha embaladas com fitas, sendo que uma se encontrava inteira e outra parcialmente cortada (ambas totalizaram cerca de 730gr de substâncias análoga a maconha).

Por fim, consta ainda que, quando as substâncias entorpecentes foram mostradas ao Autuado este
“prontamente afirmou tratar-se de droga maconha e assumiu a propriedade”
.

Destaca-se que na residência ainda foram apreendidos comprovantes de residência em nome de Divane Mesquita de Oliveira e do Autuado Wilian Lucas Silva Araújo, bem como dois aparelhos celulares.

A autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante, mediante requisição da autoridade policial e após manifestação do
parquet
converteu em prisão preventiva, consignando que:

“...

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de declarações e laudo de constatação.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que o Custodiado, praticou, em tese, o delito que lhe é imputado.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado,
especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida
, a medida em que, o delito em tela, causara grande temor à população, a qual vê-se amedrontada pelas consequências causadas pelo tráfico ilícito de entorpecentes e os demais delitos que decorrem de sua existência (qual sejam furtos, roubos, latrocínios); nesse sentido,
é de se ressaltar ainda, a expressiva quantidade de substância análoga a maconha armazenada no interior da geladeira da residência, os valores em espécie apreendido, bem como os diversos sacos plásticos, dando conta, ao menos em tese, da mercantilização realizada pelo Autuado
.

Assim, impõe-se a necessidade de restrição da liberdade do Custodiado, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão de sua conduta, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos,
a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o delito em tela, enaltece a periculosidade social do Custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a Ordem Pública
.

E a jurisprudência do estado de Mato Grosso é muito clara a este respeito:

...

Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.

Diante do exposto, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO OFERTADA PELA D. AUTORIDADE POLICIAL E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do Custodiado WILIAN LUCAS SILVA ARAÚJO, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures...”

(id. 68370967).

Igualmente, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que este Juízo já declinou na decisão proferida no dia 14 de outubro de 2020 (ID 41215268 – há cerca de 20 dias), os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do Requerente, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados pelo Autuado não possui o condão de afastar o caráter cautelar de sua prisão.

Nesse sentido, em que pese a Defesa ter pugnado pela revogação da prisão preventiva decretada, alegando que ‘os motivos que determinaram a decretação da prisão preventiva, foram eliminados deixando de existir, na atualidade’, verifico que
os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva encontram-se inalterados, ao passo que,
na residência do Autuado foi apreendida considerável quantidade de droga
, do qual, segundo os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, o Requerente assumiu a propriedade
.

Conforme se depreende dos autos, o
presentes auto de prisão em flagrante se deu em contexto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão no domicílio do genitor do Requerente, ante o possível envolvimento deste com a organização criminosa “Comando Vermelho”
; portanto, a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

É de se ressaltar que, conforme muito bem salientado pelo Representante do Ministério Público Estadual, foram apreendidos dois tabletes de substância análoga a maconha, totalizando cerca de 730 g, o que, por si só, desqualifica qualquer argumento no sentido de que a substância ilícita era para seu uso pessoal.

Noutro giro, certo é que, os predicados pessoais favoráveis, por si só, não afasta o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, não tendo assim o aval de afastar sua segregação, conforme entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:

...

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do Autuado não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Autuado WILIAN LUCAS SILVA ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe...”

Pois bem. Em relação à negativa de autoria, ao argumento que seria mero usuário, registro que a estreita via do
habeas corpus
não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução.

Contudo, o cenário fático dos autos sugere,
a priori
, indícios suficientes de envolvimento do paciente com a mercancia ilícita, mormente em se considerando informações de que no citado endereço realizava-se a comercialização de substância entorpecente, inclusive a apreensão da droga ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão, ainda foi localizado diversos sacos transparentes, sendo que, pelo que consta, na parte dos fundos da casa, foi localizado um pedaço de plástico contendo resquício aparentemente de droga, comumente utilizados na atividade criminosa.

A negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, logo, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.

Destaco aresto dessa egrégia Corte de Justiça:

[...] O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. [...]
(HC 162698/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

E, ainda, não há como na via eleita descartar a figura bastante conhecida do usuário-traficante, sendo certo que este eg. Sodalício possui o entendimento, materializado no Enunciado orientativo n.º 3, da TCCR, no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, considerando que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Enunciado orientativo n.º

42 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), impede-se considerar a ilegalidade da prisão preventiva ora vergastada à conta da alegada tese de negativa de autoria e da aventada mera condição de usuário do paciente.

Por outro lado, observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a
quantidade
de substância entorpecente apreendida, ou seja,
02 (dois) tabletes, um com massa de 513,70g e outro com 224,61g, conforme laudo de constatação preliminar nº 320.2.04.2020.011391-01 – Politec, totalizando cerca de 730gr de substâncias análoga a maconha.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido
. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Ademais, pelos documentos juntados pelo impetrante observa que há indícios suficientes da materialidade e autoria dos delitos imputados ao paciente, não havendo como se afastar, de plano, o envolvimento daquele nos ilícitos.

Desta forma
à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a quantidade de droga apreendida, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – 1. DECISÃO SEM FUNDAMENTOS –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO Nº. 25 DA TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

E, por fim, à alegação de tratar-se de cumprimento antecipado de pena mais gravosa em relação a que poderá vir a ser cominada ao paciente, destaco que a prisão preventiva tem natureza processual, mostrando-se diversa, portanto, daquela decorrente de decisão condenatória, de forma que revela-se inócua discussão acerca da pena a ser imposta ao final, afigurando-se irrelevante a circunstância de mostrar-se possível, em futura condenação, a imposição de regime prisional diverso do fechado e, até mesmo, substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

5. Ordem denegada.
(HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)”

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wilian Lucas da Silva Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021